Tribunal: STF
Processo: HC 179916
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Trânsito em julgado do processo-crime. Perda de objeto. Writ prejudicado.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus interposto por Adriano Menezes Hermida Maia em favor de Suzana Oliveira de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 538.793/AM.
    A paciente foi condenada à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
     No presente writ, o Impetrante insurge-se, em síntese, contra a execução antecipada da pena. Alega a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente, mãe de 04 (quatro) filhos menores de 06 (seis) anos de idade. Argumenta que a paciente ostenta problema de saúde. Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Amazonas, verifico que, em 11.05.2020, foi certificado o trânsito em julgado da condenação. Assim, o processo-crime pelo qual respondia a paciente chegou ao fim, não havendo mais falar em prisão preventiva. 
    Desse modo ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora